Tribunal: CARF
Processo: 18186.009003/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.009003/2008-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.713 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
JOÃO VIANA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente são isentos os valores recebidos a título de aposentadoria, reforma ou
pensão, pelos portadores de doenças descritas na legislação de regência, desde
que comprovadas por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.009003/2008-17
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009003/2008-17

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de
lançamento de fls. 04 a 09, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do
ano-calendário 2005, que apurou as seguintes infrações:
- compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, no valor de R$
545,81, referente à fonte pagadora Instituto Nacional do Seguro Social;
- omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, no valor de R$ 18.193,17. Fonte pagadora: Caixa Econômica Federal.
Consta ainda que na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido
na Fonte sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 545,81.
Cientificado do lançamento em 23/07/2008 (fl. 24), o contribuinte apresentou,
em 30/07/2008, a impugnação de fl. 02, acompanhada dos documentos de fls. 10/22,
alegando que:
- não tem condições de arcar com esta dívida pelo fato de ser o único em sua
família com fonte de renda. Além disso, possui doença cardíaca e pressão alta;
- gostaria também que fosse apreciado o fato de que dele dependem sua esposa,
sua nora, seu filho e sua neta, que não possuem fonte de renda de qualquer natureza.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL.
Os rendimentos recebidos acumuladamente no ano-calendário 2005, em decorrência de
decisão judicial, são tributados na fonte no mês de seu recebimento e sujeitam-se ao
ajuste anual.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente em função de ação judicial, poderá
ser excluído, para efeito de tributação na declaração de ajuste anual, o valor das
respectivas despesas judiciais necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/08/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 27/08/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009003/2008-17

Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e uma vez que a mesma atende aos
demais requisitos do Decreto n.o 70.235/72, de 06/03/1972 e alterações posteriores,
dela tomo conhecimento.
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de ação judicial movida contra o Instituto Nacional do Seguro Social,
objetivando a revisão de benefícios previdenciários e compensação indevida de IRRF.
Quanto à glosa de IRRF, a mesma foi efetuada apenas para corrigir a fonte
pagadora, declarada como sendo o Instituto Nacional do Seguro Social, sendo que a
retenção de fato foi promovida pela Caixa Econômica Federal, conforme DIRF de fl.
28. Cabe esclarecer que no lançamento já foi deduzida essa importância dos
rendimentos considerados omitidos.
Em se tratando de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe mencionar o
que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009003/2008-17

Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Deve ser esclarecido que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de
regra, são tributáveis apenas no momento em que o contribuinte adquire a
disponibilidade efetiva da renda. Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo
regime de caixa, ou seja, o imposto só atinge o rendimento quando os valores já se
encontram à disposição do contribuinte. É o que se extrai do disposto nos artigos 37,
38 e 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR - Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos por força de
decisão judicial, devem ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com
incidência sobre a totalidade dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária,
podendo ser deduzido o valor das despesas com a ação judicial necessárias ao
recebimento dos rendimentos, inclusive com advogados, se tiver sido pagas pelo
contribuinte, sem indenização.
A partir da edição da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990, além da
responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto
de renda na fonte, na medida em que os rendimentos forem percebidos, a legislação
determina que a apuração definitiva do Imposto de Renda da Pessoa Física seja
efetuada na Declaração Anual de Ajuste, conforme disposição dos artigos da citada lei
abaixo transcritos:
“Art. 9° As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou a restituir.
Parágrafo único. (...)
Art. 10. A base de cálculo do imposto, na declaração anual, será a diferença entre as
somas dos seguintes valores:
I - de todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-base, exceto os
isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte; e
II - das deduções de que trata o art. 8°
Art. 11. O saldo do imposto a pagar ou a restituir na declaração anual (art. 9°) será
determinado com observância das seguintes normas:
I - será apurado o imposto progressivo mediante aplicação da tabela (art. 12) sobre a
base de cálculo (art. 10);
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009003/2008-17

II - será deduzido o valor original, excluída a correção monetária do imposto pago ou
retido na fonte durante o ano-base, correspondente a rendimentos incluídos na base de
cálculo (art. 10);”
O art. 10, acima transcrito, deixa claro que integram a base de cálculo do imposto, na
declaração anual, todos os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o ano-
base, exceto os isentos, os não tributáveis e os tributados exclusivamente na fonte.
O art. 8°, I, da Lei n° 9.250/1995 apresenta disposição semelhante, ao dispor que
integram a base de cálculo do imposto devido no ano-calendário “todos os rendimentos
percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os
tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva”.
Ou seja, estamos diante de um fato gerador complexivo, com duas modalidades
de incidência no ano-calendário de apuração, em momentos distintos e
responsabilidades bem definidas. Em um primeiro momento a retenção do imposto na
fonte, constituindo mera antecipação do imposto efetivamente devido, calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem percebidos e de exclusiva
responsabilidade da fonte pagadora; e, em um segundo momento, o acerto definitivo,
para cálculo do montante do imposto devido apurado anualmente na declaração de
ajuste, sob inteira responsabilidade do contribuinte beneficiário do rendimento.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente de informação da fonte
pagadora e, portanto, a responsabilidade pelas informações prestadas na declaração de
rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Cabe observar que o contribuinte tem direito à dedução dos honorários
advocatícios comprovadamente pagos no valor de R$ 3.638,74, conforme recibo de fl.
15, devendo ser mantida parcialmente a omissão de rendimentos apurada.
Em que pese a alegação do contribuinte de possuir doença cardíaca, o atestado
médico de fl. 22 não comprova que o impugnante é portador de moléstia grave
elencada no rol das doenças descritas no inciso XIV do art. 6o da Lei n.o 7.713, de
1988, que lhe asseguraria a isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria.
Quanto à alegação de não ter condições de arcar com a dívida e de que sua
esposa, nora, filho e neta dele dependem, deve ser ressaltado que a atividade de
fiscalização é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
CTN, cabendo à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos limites de
seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Vale lembrar que a regra do art. 136 do CTN estabelece a responsabilidade
objetiva nas infrações de ordem tributária:
“Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
A responsabilidade por infrações à legislação tributária é, por assim dizer,
objetiva, não dependendo da aferição da existência de culpa ou dolo do agente.
Outrossim, deve ser lembrado o disposto no artigo 3° da Lei de Introdução ao
Código Civil Brasileiro vigente à época dos fatos geradores em análise (Decreto-lei n.o
4.657, de 1942, com as alterações introduzidas pela Lei n.o 3.238, de agosto de 1957),
“ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.713 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 18186.009003/2008-17

Conclui-se, pois, que deve ser recalculado o ajuste do ano-calendário 2005, com
a exclusão dos rendimentos tributáveis dos honorários advocatícios no valor de R$
3.638,74, conforme a seguir se demonstra:
Rendimentos Tributáveis Declarados:
R$ 17.341,61
Rendimentos Omitidos (R$ 18.193,71 – R$ 3.638,74)
R$ 14.554,97
Desconto Simplificado:
R$ 6.379,32
Base de Cálculo do Imposto Devido:
R$ 25.517,26
Imposto Devido:
R$ 1.732,38
Imposto Retido na Fonte:
R$ 545,81
IMPOSTO A PAGAR (SUPLEMENTAR):
R$ 1.186,57
Isto posto, voto no sentido de considerar procedente em parte a impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de
fls. 04/09, conforme abaixo demonstrado:
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 61
DF CARF MF
Original